Tribunal: TJES
Processo: 0008021-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008021-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR JOSE BOBBIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008021-16.2023.8.08.0048

APELANTE: VITOR JOSE BOBBIO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA E PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por VITOR JOSÉ BOBBIO contra sentença que fixou condenação pela prática dos crimes previstos no
caput
do art. 180 e no inciso III do § 2º do art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, em razão de flagrante na condução de veículo produto de crime com sinais identificadores adulterados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 02 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, verificando a existência de dolo; (ii) estabelecer se cabe a desclassificação para receptação culposa ou a aplicação de perdão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos resta consubstanciada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão e em fotografias que detalham manipulações grosseiras no chassi, motor e vidros do veículo.

O acusado admite a aquisição do automóvel em permuta por valor flagrantemente inferior ao de mercado (Tabela FIPE), com ciência de que o bem seria destinado ao uso em "roça", termo usual para negociações de veículos irregulares.

Depoimentos de guardas municipais confirmam que as adulterações eram perceptíveis, apresentando marcas de lixamento nos vidros e QR Code falso na placa, além de restrição de roubo datada de 2021 para a numeração original.

A apreensão de objeto ilícito na posse do agente acarreta a inversão do ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento escusável, encargo do qual não se desincumbiu.

O dolo na receptação afere-se pelas circunstâncias fáticas, sendo que a desproporção entre o valor de mercado e o preço pago, somada à ausência de documentação oficial, elide a presunção de boa-fé.

A conduta do apelante extrapola os limites da negligência ao transacionar bem de procedência nitidamente duvidosa, o que impede a desclassificação para a modalidade culposa ou a concessão de perdão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de veículo de origem ilícita em poder do acusado gera a inversão do ônus da prova quanto à demonstração da licitude da posse.

A desproporção entre o valor de mercado e o preço pago, aliada a sinais visíveis de adulteração, caracteriza o dolo no crime de receptação.

A condução de veículo com sinais identificadores grosseiramente alterados e sem documentação configura o elemento subjetivo do tipo previsto no inciso III, do § 2º, do art. 311, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 69;
caput
do art. 180; inciso III do § 2º do art. 311.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008021-16.2023.8.08.0048

APELANTE: VITOR JOSÉ BOBBIO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Id. 16137615), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio de qual apelante
VITOR JOSÉ BOBBIO
fora condenado pela prática de crimes previstos no art. 180, caput, e art. 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tendo sido pena corpórea substituída por restritiva de direitos.

Em razões recursais (Id. 16137622), apelante pugna por absolvição integral ante ausência de dolo e comprovação de boa-fé. Subsidiariamente, requer absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, desclassificação de receptação dolosa para modalidade culposa e aplicação de perdão judicial.

Emerge da Denúncia (Id. 35138666) que, em 23 de novembro de 2022, por volta das 17h19min, na Rua Mesquita, Nova Carapina I, Serra/ES, guardas municipais flagraram o acusado conduzindo veículo VW/Gol, cor cinza, ciente de ser produto de crime e possuindo adulterações em sinais identificadores que devia saber estarem remarcados.

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja absolvição do apelante por ausência de provas da autoria e do elemento subjetivo do tipo.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, configura crime de receptação adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Outrossim, no que tange à infração do art. 311, § 2º, III, do Estatuto Repressor, incorre nas mesmas penas de adulteração quem conduz veículo automotor com placa ou sinal identificador que devesse saber estar adulterado.

No caso em comento, materialidade é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado, Auto de Apreensão e fotografias detalhando manipulações grosseiras em chassi, motor e vidros.

No tocante à autoria, em sede judicial, o acusado confirmou ter adquirido automóvel em permuta com indivíduo identificado como "Patrick", oferecendo em troca o veículo Vectra, avaliado em R$ 10.000,00, nada obstante o automóvel recebido valesse aproximadamente R$ 30.000,00 pela Tabela FIPE. Admitiu, ainda, ciência de que o bem seria destinado à utilização em "roça", nomenclatura usual para negociações de carros irregulares, além de não deter documentação oficial do produto.

Por sua vez, as testemunhas guardas municipais Luiz Cláudio e Hércules Alexandre declararam, em Juízo, que as adulterações eram perceptíveis, evidenciando marcas de lixamento nos vidros e QR Code falso na placa ostentada. Luiz Cláudio, na condição de perito veicular, asseverou, ainda, que todos os sinais identificadores estavam fora do padrão de fábrica, identificando restrição de roubo datada de 2021 para numeração original.

Destaque-se, ainda, que a apreensão de objeto ilícito na posse do agente acarreta inversão do ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou desconhecimento escusável da origem espúria, encargo do qual não se desincumbiu.

Sob tal ótica, o dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a desproporção gritante entre os valores de mercado e o preço pago, aliada à ausência de documentos e sinais de remarcação visíveis, elide a presunção de boa-fé.

Nesse panorama, descabe o pleito de desclassificação para a modalidade culposa ou a concessão de perdão judicial, visto que a conduta do apelante extrapolou os limites da negligência, evidenciando dolo ao aceitar transacionar bem de procedência nitidamente duvidosa para fins escusos.

Destarte, a condenação pelo art. 311, § 2º, III, do Código Penal, deve ser mantida, pois a condução de veículo com placas e vidros lixados configura elemento probatório suficiente para a convicção do julgador quanto à ciência da adulteração.

À vista de tal contexto, não há como prosperar a versão defensiva, eis que restou comprovado que o apelante praticou os crimes ciente da origem ilícita e das irregularidades identificadoras, não havendo como prosperar a tese de que não suspeitava da procedência espúria, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)